Tribunal: TJSP
Processo: 1042519-58.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Anterior ajuizamento de ação declaratória – Presente demanda que discute o mesmo contrato – Impossibilidade de conhecimento deste recurso – Prevenção do órgão que conheceu da primeira demanda – Inteligência do art. 105, caput, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000575580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042519-58.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO - SEGURO SAUDE S.A., é apelado CLÍNINA MÉDICA ANCHIETA
LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042519-58.2019.8.26.0114 -Voto no 2193
2
Apelação Cível no 1042519-58.2019.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro – Seguro Saúde S/A
Apelada: Clínica Médica Anchieta Ltda
Juiz: Gabriel Baldi de Carvalho
Comarca: Campinas 5a Vara Cível
Voto n. 2193
COMPETÊNCIA RECURSAL Anterior ajuizamento de
ação declaratória Presente demanda que discute o mesmo
contrato Impossibilidade de conhecimento deste recurso
Prevenção do órgão que conheceu da primeira demanda
Inteligência do art. 105, caput, do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça Recurso não conhecido.
Trata-se de sentença (fls. 195/1989), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação declaratória proposta por Clínica Médica Anchieta S/S Ltda em face de
Porto Seguro Seguro Saúde S/A, julgou procedente o pedido, para condenar o réu
a se abster de cancelar de forma imotivada o referenciamento contratado entre as
partes, mantendo-se a clínica autora habilitada a continuar realizando consultas,
solicitando exames e realizando cirurgias nos pacientes conveniados/segurados do
plano de saúde réu.
Em virtude da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das
despesas processuais e verba honorária de R$1.500,00.
Irresignado, recorre o réu (fls. 200/217), aduzindo, em síntese, que a
relação entre as partes é comercial, devendo prevalecer a autonomia privada. Afirma
que o “termo de referenciamento para prestação de serviços consultório e clínica”
prevê a possibilidade de resilição, independentemente de motivação. Além disso,
destaca que enviou notificação extrajudicial ao réu e atendeu aos requisitos
estabelecidos no processo 0013575-44.2011.8.26.0114. Pleiteia, pois, a reforma da
sentença, para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na exordial.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 228/231).
É o relatório.
Cuida-se de ação proposta por Clínica Médica Anchieta S/S Ltda em
face de Porto Seguro Seguro Saúde S/A, na qual a autora narra que mantém

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042519-58.2019.8.26.0114 -Voto no 2193
3
contrato de referenciamento com o réu desde 15 de junho de 2007. No entanto,
imotivadamente, o plano de saúde teria lhe enviado carta informando acerca do
encerramento do contrato, o que seria ilícito. Forte nessas premissas, ajuizou a
presente demanda, para que seja anulado o termo de notificação de
descredenciamento, mantendo-se o credenciamento da autora junto ao plano do
requerido.
Esclarece, ainda, que anteriormente o réu já teria enviado outra
notificação
de
rescisão
do
contrato, que
foi
objeto
do processo
n.
0013575-44.2011.8.26.0114, julgado procedente para declarar a nulidade da
notificação e determinar a continuidade do termo de referenciamento. Defende que,
com o intuito de violar a coisa julgada, o réu teria enviado nova carta de rescisão
contratual.
Deveras, em consulta ao sistema SAJ, verifico que já foi proposta
outra ação declaratória entre estas partes, em que discutiram a mesma relação
jurídica decorrente do mesmo contrato, tendo o recurso de apelação sido julgado
pela 35a Câmara de Direito Privado, com relatoria do Excelentíssimo
Desembargador Melo Bueno, em 20 de maio de 2013.
Tecidas
referidas
considerações,
o
recurso
não
comporta
conhecimento, em virtude da incompetência para julgamento desta 11a Câmara de
Direito Privado.
Com efeito, o artigo 105, caput, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, preconiza, in verbis:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautela ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados. (Destaques nossos).
Não obstante, o “termo de distribuição com conclusão” do presente
recurso evidencia que a distribuição a este órgão colegiado se deu de forma “livre”
(fl. 233).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042519-58.2019.8.26.0114 -Voto no 2193
4
Destarte, impõe-se o reconhecimento da prevenção do E. Des. Melo
Bueno, integrante da 35a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a
remessa dos autos à 35a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, sob
a relatoria do E. Des. Melo Bueno, que denota competência para processar e julgar o
feito, à luz da prevenção.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator